Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.
2. O número constante da notificação enviada para endereço do devedor não guarda correspondência com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora.
3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor.
4. Apelação conhecida e não provida.